Tribunal: STF
Processo: AI 566293
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 200/74. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
I - Decisão
monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por
reconhecer a incidência da Súmula 280 do STF e a  existência de
ofensa reflexa à Constituição Federal.
II - Inexistência de novos
argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora
atacada, que deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.